Tribunal: STF
Processo: ARE 1519057
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, resumido na seguinte ementa (Doc. 123):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. 



    MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REDUTORA. ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 EM PATAMAR MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AOS RÉUS. FORMA DE TRENSPORTE E ALTO VALOR DA NEGOCIAÇÃO SÃO INDICATIVOS DE QUE COLABORAÇÃO CORRIQUEIRA COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO COM ENTORPECENTES. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. 



    RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS. ”.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Cristiano Boczon, foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). (Doc. 63)



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2):



    Consta do procedimento investigatório incluso, que por volta das 7 horas e 30 minutos do dia 11 de dezembro de 2022, Policiais Rodoviários Federais lotados na 2ª Delegacia – Posto da PRF Sul, localizado na Rodovia BR 116, KM 429, na altura do Povoado de Três Riachos, neste município, procederam à abordagem de fiscalização ao veículo caminhão MERCEDEZ BENZ LS 1935, placa KAH 6060/PR, cor branca, Ano/Modelo 1991/1991 e parte de veículo carroceria com placa AFO6976, cor prata, ano/modelo 1996, Assaí/Paraná, que passava pelo local conduzido pelo ora denunciado JOSÉ FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA, e tendo ao seu lado o denunciado CRISTIANO BOCZON, ao que foi constatado um forte cheiro de maconha, ensejando a imediata busca veicular. 



    De acordo com os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência às fls. 07/ 11, realizada a busca pessoal e veicular, foram encontrados na boleia do caminhão, camuflados sob o banco da cabine, 810 (oitocentos e dez) tabletes de maconha distribuídos em 34 (trinta e quatro) fardos, e a importância de R$ 140,00 (cento e quarenta Reais), consoante auto de exibição e apreensão de fl. 27 e Boletim de Ocorrência Nº 00711043/2022-A06, fl.31, ao que lhes foi dado voz de prisão em flagrante delito. 



    Informam ainda os agentes da Polícia Rodoviária Federal, que instados acerca da origem e destino das drogas, o denunciado JOSÉ FERNANDO disse apenas que ele e o denunciado CRISTIANO haviam sido “contratados” por um outro caminhoneiro, - cuja identidade não revelou -, para transportar a droga a um “destino incerto”, sendo que esse “os abordaria oportunamente”, e pelo que receberiam a quantia de R$20.000,00 (vinte mil Reais). 



    Instados acerca dos fatos, em sede de delegacia de polícia pela Autoridade Policial, os denunciados exerceram o direito de permanecer em silêncio, consoante Termos de qualificação e interrogatório de fls. 12/17. 



    O material foi submetido à perícia, e de acordo com o Laudo de Constatação 2022 01 PC 008889-01 de fls.34/35, tratava-se da massa bruta total de 659kg e 405g (seiscentos e cinquenta e nove quilogramas, quatrocentos e cinco gramas), dispostos em 950 (novecentos e cinquenta) porções de erva seca prensada, fragmentada em talos, frutos oblongos, folhas e inflorescências de cor marrom esverdeada, embaladas em forma de tabletes, envoltos individualmente em invólucros agrupados em 32 (trinta e dois) fardos contendo 28 (vinte e oito unidades), 01 (um) fardo contendo 30 (trinta) unidades e 24 (vinte e quatro) unidades avulsas, resultando positivo para o vegetal Cannabis sativa, a maconha, substância insertas na Portaria 344, de 12 de maio de 1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e de uso proscrito no país. 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 123).



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de afronta ao princípio da presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal. (Doc. 147).



    Nas razões recursais, aduz a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que “toda a acusação de autoria repousa exclusivamente em evidências testemunhais prestadas pelos policiais presentes na abordagem, sem mencionar qualquer participação do recorrente nos crimes a ele imputados.” 



    Sustenta que “não há uma base probatória suficientemente robusta que permita afirmar de maneira convincente e inequívoca que o acusado tinha conhecimento do ilícito ou contribuiu de forma clara e evidente para a prática do crime.” 



    Afirma, ainda, que “é completamente alheia à letra da lei a exclusão do privilégio estabelecido no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas em decorrência da quantidade de entorpecentes apreendidos, uma vez que tal consideração não encontra respaldo na redação do referido artigo.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso para absolver o recorrente, ou, subsidiariamente, aplicar a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que “[...] a ofensa ao art. 386, incisos IV, V e VII do Código de Processo Penal e art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, é objeto de recurso próprio (recurso especial), não amparado no âmbito do recurso extraordinário, a teor do disposto no art. 105, III, alínea a, da Carta Política.



    No Agravo, o recorrente alega a existência de ofensa direta à Constituição Federal. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 182).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 147):



    “V. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Conforme o Tema 712 (Leading Case ARE 666334), o assunto discutido no presente Recurso Extraordinário possui repercussão geral. Veja-se: 



    Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    No caso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo TJBA para manter a condenação do recorrente (Doc. 123):



    “[...]



    Quanto à autoria, o arcabouço probatório converge para versão diversa da apresentada pelos defensores dos recorrentes. 



    Ainda que Cristiano Boczon tenha negado a prática do comércio ilícito, sustentando que desconhecia do fato de que o caminhão apreendido estava efetivamente transportando substância entorpecente, os depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão foram coesos e contundentes para a certeza da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo confirmado a operação que resultou na prisão dos apelantes, reafirmando os depoimentos prestados em fase inquisitorial. 



    Conforme se extrai nos arquivos de audiência, constantes no PJE Mídias e na transcrição da sentença, o PRF Deivine Souza Almeida informou que estava no estava no posto, na unidade operacional quando seus colegas iniciaram a abordagem policial dos apelantes, tendo começado a entrevistar o motorista, inforou que os colegas levantaram suspeita por alguns pontos apresentados pelo motorista; que também havia mais uma pessoa na cabine do veículo; que ao abrir a porta sentiram um odor forte de maconha; que foi para uma busca mais minuciosa; que quando levantou o banco do veículo tinha uns sacos pretos onde estava condicionada a droga; que pelo cheiro abriu e começou a retirar os tabletes; que tinha uma quantidade muito grande; que o condutor informou que receberia quinze ou vinte mil reais; que perguntou ao condutor o destino e ele disse que era incerto, que alguém o abordaria no caminho e seria onde descarregaria; que se não se engana, o motorista informou que seria abordado na BR 116; que se recorda do motorista falar que veio de outro estado, não lembra a origem mas que veio de outro estado; que não se recorda do motorista falar o destino; que o motorista falou que o abordariam no caminho; que o motorista falou que passaria em Feira de Santana para pegar sucatas; que não teve contato pessoal com Fernando; que a categoria da habilitação do motorista não era compatível com o veículo que dirigia; que fez a busca veicular; que o motorista estava conversando com uma parte da equipe enquanto fazia a busca; que como foi visto que havia uma pessoa dentro do veículo, foi fazer a revista; que quando encontraram a droga, o motorista não apresentou surpresa ou reação de evasão; que depois disso passou para uma entrevista mais específica; que não se recorda se o veículo estava em nome do motorista; que não se recorda se o réu ligou para alguém depois de ser abordado; que, retirando as áreas de fronteira, Feira de Santana possui um alto índice de apreensões; que quando abriu a cabine logo sentiu o cheiro; que vários pontos são abordados durante a entrevista, fora a inteligência da polícia, que direciona muita coisa; que não sabe informar se essa informação veio através de denúncia; que não tem certeza, mas que é possível que tenha sido uma abordagem direcionada; que provavelmente os colegas acharam a situação do condutor que levantou uma fundada suspeita ou foi por informação da necessidade da verificação detalhada; que o material estava escondido embaixo do acento, dentro de sacolas plásticas; que começaram abordando nas partes mais acessíveis, depois o banco foi levantado, a droga estava em volta de sacolas pretas grandes; que foi verificado e encontrou as sacolas e foram retidos os tabletes para serem pesados. 



    PRF Delorme Martins de Lacerda Júnior relatou que estava no posto quando ocorreu a situação toda; que lhe chegou a informação era que tinha um veículo trazendo drogas no compartimento da cama da carreta; que ficaram em alerta; que os colegas deram o sinal de parada e o veículo parou mais a frente; que os policiais foram até onde o veículo parou para fazer a abordagem; que Deivine participou diretamente da abordagem e da verificação; em seguida a droga foi pesada e foi entregue ao posto da Polícia Civil; que a droga estava embaixo da cama da carreta; que primeiro foi feita uma abordagem documental, vendo os documentos, depois foi feita uma verificação no carro; que não houve resistência dos acusados; que encontrada a droga, se deu a voz de prisão; que não foi encontrado mais nada de ilícito além da droga; que não se recorda se o veículo era de propriedade dos acusados; que só se recorda de um acusado falar que receberia vinte mil reais pelo transporte; que o último monitoramento foi em Vitória da Conquista, onde teve o start para a polícia quando chegasse em Feira de Santana; que Feira de Santana é um entroncamento rodoviário, passa tudo e de todos os locais; que se houvesse mais operações, com certeza, iriam ser encontradas mais drogas; que foi feita primeira uma revista documental, que o réu deu o documento aos colegas; que os colegas perguntaram se podiam fazer uma revista dentro do veículo ao motorista. 



    O Apelante José Fernando, por sua vez, confessou a autoria delitiva, informando com riqueza de detalhes que sabia a todo momento que se tratava de material ilícito, tendo negociado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para entregar a substância entorpecente. Relatou que Cristiano veio lhe fazendo companhia desde o Paraná, sendo que a carga ilícita foi negociada já no Estado da Bahia. Não conseguiu explicar, entretanto, a permanência de Cristiano dentro de uma cabine com ar condicionado, mesmo com o cheiro forte da erva durante o percurso, algo percebido de imediato pelos policias ao realizarem a abordagem. 



    […]



    Desta maneira, não resta dúvidas de que as substâncias ilícitas apreendidas no caminhão estavam efetivamente sendo transportadas por ambos recorrentes, em comum acordo e plena consciência, de modo que ambos são responsáveis pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Também não se sustenta a tese de anulação da revista realizada no veículo apreendido, considerando-se que a abordagem policial realizada é inerente ao poder de polícia, decorrente do poder público. 



    Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    A propósito do tema:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico , seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1480092 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 13/8/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1350858 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10/32022)



    De outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, a Corte estadual manteve a inaplicabilidade da referida minorante com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Na terceira fase, por fim, os apelantes almejam ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/2006. Melhor sorte não lhes assiste. Isto por que a empreitada adotada pelos recorrentes para a obtenção e transporte de tamanha quantidade de drogas, no caso mais de 650 (seiscentos e cinquenta) quilos de maconha adquiridos com planejamento e prévia negociação, assim como o alto valor a ser recebido para o transporte da substância ilícita (cerca de vinte mil reais), são suficientes indicativos de que cooperam com o tráfico organizado e fazem de tal prática meio de vida, o que impede a aplicação de tal circunstância. 



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a acentuada quantidade de droga apreendida (659 quilos de maconha), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da leitura acima, conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do apelo extremo. 



    A propósito do tema:



    Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Causa de diminuição. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Regime prisional. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1505810 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 16/09/2024)



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 E IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    2. A matéria impugnada está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1482211 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 02/05/2024)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO PARA MAJORAR A PENA-BASE E INDEFERIR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. 



    II - A concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    III – No caso, o Tribunal de origem apontou a existência de maus antecedentes, o que impede a aplicação da referida causa de diminuição. 



    IV - De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, não há falar em bis in idem quando o indeferimento da redução de pena decorrer de estrita observância do disposto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1090286 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 20/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente